Tribunal: TJSP
Processo: 1017829-31.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Obrigação de fazer. Plano de saúde. Autora que se submetera à cirurgia bariátrica e tivera, posteriormente, indicação para procedimentos de dermolipectomia para correção de abdômen em avental, suspensão pubiana, correção de lipodistrofia por lipoaspiração, torsoplastia/flancoplastia, braquioplastia, cruroplastia, tratamento de flacidez axilar e reconstrução mamária bilateral com prótese,

Ementa:
Obrigação de fazer. Plano de saúde. Autora que se submetera à cirurgia bariátrica e tivera, posteriormente, indicação para procedimentos de dermolipectomia para correção de abdômen em avental, suspensão pubiana, correção de lipodistrofia por lipoaspiração, torsoplastia/flancoplastia, braquioplastia, cruroplastia, tratamento de flacidez axilar e reconstrução mamária bilateral com prótese, envolvendo o excesso de pele decorrente da perda de peso. Segunda fase da cirurgia bariátrica. Cobertura abrangendo referidos itens em condições de prevalecer. Exclusão de peças de vestuário, além de sessões de drenagem, pois não integram a cobertura médico-hospitalar. Danos morais não caracterizados. Interpretação diversa de disposições contratuais é insuficiente para embasar a verba reparatória pretendida. Apelo provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000612402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017829-31.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
UNIMED DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,
é apelada SIMONE DE SOUZA FRAGA E SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 23 de julho de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017829-31.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 2/8
Apelação Cível n.o 1.017.829-31.2019.8.26.0577
Apelante:
UNIMED DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS COOPERATIVA
DE TRABALHO MÉDICO
Apelada:
SIMONE DE SOUZA FRAGA E SILVA
Comarca:
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Voto n.o 44.998
Obrigação de fazer. Plano de saúde. Autora que se
submetera
à
cirurgia
bariátrica
e
tivera,
posteriormente, indicação para procedimentos de
dermolipectomia para correção de abdômen em
avental, suspensão pubiana, correção de lipodistrofia
por
lipoaspiração,
torsoplastia/flancoplastia,
braquioplastia, cruroplastia, tratamento de flacidez
axilar e reconstrução mamária bilateral com prótese,
envolvendo o excesso de pele decorrente da perda de
peso. Segunda fase da cirurgia bariátrica. Cobertura
abrangendo referidos itens em condições de prevalecer.
Exclusão de peças de vestuário, além de sessões de
drenagem, pois não integram a cobertura médico-
hospitalar.
Danos
morais
não
caracterizados.
Interpretação diversa de disposições contratuais é
insuficiente
para
embasar
a
verba
reparatória
pretendida. Apelo provido em parte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017829-31.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 3/8
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com
base na r. sentença de págs. 210/217, aclarada pelos embargos de págs.
228/229, que julgou procedente ação de obrigação de fazer para que plano de
saúde proporcione cirurgias reparadoras de dermolipectomia para correção
de abdômen em avental, suspensão pubiana, correção de lipodistrofia por
lipoaspiração,
torsoplastia/flancoplastia,
braquioplastia,
cruroplastia,
tratamento de flacidez axilar e reconstrução mamária bilateral com prótese,
haja vista que a autora se submetera anteriormente à cirurgia bariátrica.
Alega a apelante que houve cerceamento de defesa, pois
o caso exigia instrução minuciosa e análise técnica para elucidar os pontos
relevantes da questão controvertida, o que fora impedido pelo julgamento
antecipado. A seguir disse que o tratamento de obesidade da autora fora
custeado pela operadora de saúde em 2017, não sendo negado o tratamento
pertinente, haja vista que seguira à risca o rol de procedimentos da ANS.
Prosseguindo expôs que somente a dermolipectomia tem amparo contratual,
sendo que os demais procedimentos não são obrigatórios, uma vez que são
considerados estéticos, ressaltando que a ANS tem competência para legislar
sobre a matéria mencionada. Continuando declarou que o relatório médico de
pág. 40 inclui até cinta modeladora, peças de vestuário e sessões de
drenagem linfática, o que não tem cobertura contratual. Na sequência fez
referência sobre a inexistência de danos morais, já que não houve ilegalidade
na negativa apresentada, uma vez que tem amparo em disposição da ANS,
não contribuindo para aflição ou agressão à dignidade da autora, portanto,
deve ser afastada a condenação. Por último, pleiteou o provimento do apelo,
para que a ação seja julgada improcedente.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente
a pretensão da apelante, págs. 281/291.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017829-31.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 4/8
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece reforma em parte.
Inicialmente, afasta-se a arguição de cerceamento de
defesa, não havendo supedâneo para a anulação da sentença.
No caso, é dispensada a dilação probatória requerida pela
apelante, consistente em prova pericial, haja vista que a documentação
carreada permitiu a apuração pormenorizada, com a livre formação da
convicção do julgador principal destinatário da prova.
Não se pode olvidar que, dentre os princípios que
norteiam o processo civil, encontra-se o da economia processual, por
conseguinte, nada há que justifique despicienda realização de atos
processuais que não acrescentariam elementos essenciais para a prolação do
provimento jurisdicional.
Oportunas as transcrições jurisprudenciais:
“Hão de ser levados em consideração os princípios da
livre admissibilidade da prova e do livre convencimento
do juiz, que permitem ao julgador determinar as provas
que entende necessárias à instrução do processo, bem
como o indeferimento daquelas que considerar inúteis
ou protelatórias.” (AgInt no AREsp 1139785/MS.
Relator Ministro Lázaro Guimarães. Quarta Turma. J.
17-05-2018).
“Segundo entendimento desta Corte, cabe ao juiz, como
destinatário final das provas, avaliar e deferir a
produção probatória que considerar necessária à
formação do seu convencimento, advindo daí a
possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017829-31.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 5/8
meramente
protelatórias
sem
que
implique
em
cerceamento de defesa.” (AgInt no AREsp 949.561/RJ.
Relatora Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. J.
05-12-2017).
3. A autora se submetera à cirurgia bariátrica,
consequentemente, tivera enorme perda de peso, o que ocasiona excesso de
peles nas mais diversas partes do corpo.
Assim, os procedimentos envolvendo dermolipectomia
para correção de abdômen em avental, suspensão pubiana, correção de
lipodistrofia por lipoaspiração, torsoplastia/flancoplastia, braquioplastia,
cruroplastia, tratamento de flacidez axilar e reconstrução mamaria bilateral
com prótese, estão em condições de prevalecer, uma vez que se trata da
segunda fase da cirurgia bariátrica, nada havendo de estético, mas somente
vinculado ao que fora realizado anteriormente, ou seja, a gastroplastia.
Aliás, a Súmula 97 deste E. Tribunal dispõe que: “Não
pode ser considerada simplesmente estética a cirurgia plástica
complementar de tratamento de obesidade mórbida, havendo indicação
médica”.
Confiram-se os julgados desta C. Quarta Câmara de
Direito Privado:
“Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização
por dano moral, com pedido de tutela antecipada. Plano
de Saúde. Sentença de procedência. Negativa de
cobertura.
Inadmissibilidade.
Cirurgias
plásticas
posteriores à gastroplastia em razão de excesso de pele.
Procedimento complementar necessário, de natureza
reparatória e não estética. Sentença parcialmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017829-31.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 6/8
modificada apenas com relação aos danos morais não
cabíveis na espécie. Manutenção da sucumbência, em
respeito ao princípio da causalidade. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível n.o
1.075.185-28.2017.8.26.0100. Relator Desembargador
Fabio Quadros. J. 08-02-2018).
“Plano de saúde. Cobertura de cirurgia pós-bariátrica.
Recusa pelo plano. Preliminar. Cerceamento de defesa
não configurado. Mérito. Autora que realizou cirurgia
bariátrica pelo plano de saúde. Necessidade de novo
procedimento
complementar
(Abdominoplastia
e
mamoplastia). Médico responsável pelo tratamento que
recomendou o procedimento para o autor. Recusa
abusiva. Não pode ser considerada simplesmente
estética a cirurgia plástica complementar de tratamento
de obesidade mórbida, havendo indicação médica
(Súmula n. 97 deste Tribunal). Interpretação mais
favorável ao autor. Art. 47 do Código de Defesa do
Consumidor. Art. 423, Código Civil. Custeio integral do
procedimento cirúrgico. Ausência de demonstração de
que os médicos credenciados em rede da ré realizam os
procedimentos prescritos com os honorários pagos pelo
plano de saúde. Recurso improvido.” (Apelação Cível
n.o 1.005.787-04.2016.8.26.0011. Relator Des. Hamid
Bdine. J. 23-03-2017).
A ré se predispôs a cuidar de vidas, logo, deve
proporcionar o necessário para que o paciente vá em busca da cura ou da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017829-31.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 7/8
amenização da adversidade na higidez.
O rol da ANS é meramente exemplificativo e não
numerus clausus, sendo que o desenvolvimento médico-científico é mais
célere do que aspectos burocráticos abrangendo agência reguladora do setor e
o paciente não pode ficar à mercê da lentidão administrativa.
Por outro lado, os itens envolvendo sutiã, meia e cinta,
além de sessões de drenagem, não têm suporte para custeio por parte do
plano de saúde, uma vez que apresentam características distintas da cobertura
médico-hospitalar contratada, por conseguinte, ficam excluídos da pretensa
cobertura, ou seja, o relacionado à pág. 40 não está apto ao sucesso em
relação à pretensão do polo ativo.
4. Os alegados danos morais não estão configurados,
porquanto a interpretação diversa de disposições contratuais é insuficiente
para embasar a verba reparatória pretendida, além do que, a susceptibilidade
exacerbada do polo ativo não proporciona suporte para a indenização
pleiteada.
A jurisprudência assim entende:
“Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer
c/c indenização. Recusa de cobertura de cirurgias
reparadoras
necessárias
em
razão
de
redução
bariátrica. Obrigação de cobertura. Danos morais não
configurados. Ausência de dever expresso legal ou
administrativo de cobertura dos procedimentos. Recusa
da operadora não é completamente injustificada.
Inexistência de ilícito. Entendimento jurisprudencial
deste Tribunal. Sentença mantida. Recurso improvido.”
(Apelação
Cível
no
1.017.240-48.2018.8.26.0068,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017829-31.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 8/8
Relator Desembargador Luiz Antonio Costa. Sétima
Câmara de Direito Privado. J. 21-08-2019).
“Ação de obrigação de fazer, c.c. pedido de indenização
por danos morais, proposta contra operadora de plano
de saúde. Pretensão de cobertura para intervenções
reparadoras
sucessivas
de
cirurgia
bariátrica.
Procedência do pedido. Ausência de caráter estético do
procedimento, que na verdade constitui parte integrante
do tratamento para a perda de peso. Danos morais não
configurados. Questão jurídica controvertida, dirimida
apenas com a intervenção do judiciário. Ausência de
conduta reprovável da ré. Prejuízo à saúde da
demandante não demonstrado. Sentença reformada em
parte. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível
no 1.001.618-33.2018.8.26.0001. Relator Desembargador
Paulo Alcides. Sexta Câmara de Direito Privado. J.
24-06-2019).
Em decorrência do desfecho da demanda, a verba
honorária permanece inalterada, haja vista que a autora fora vencedora na
proporção em que o valor arbitrado se apresenta compatível.
5. Com base em tais fundamentos, dá-se provimento em
parte ao apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
P294